Tribunal: TJBA
Processo: 8050834-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050834-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MELANIA LUISA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): MELANIA LUISA DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRESSÃO CAUTELAR POR FALTA GRAVE. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE NOVO CRIME. ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE. PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ASSENTADA REDESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Ricardo dos Santos Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente dos sucessivos adiamentos da audiência de justificação e pleiteou o restabelecimento do livramento condicional, argumentando que o paciente foi absolvido na Ação Penal n° 8046232-42.2025.8.05.0001, em 28/07/2025, perdendo objeto a decisão que determinou a regressão cautelar para o regime fechado por falta grave. A Procuradoria de Justiça opinou pela inadmissibilidade formal do habeas corpus substitutivo de recurso e pela concessão da ordem ex officio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a absolvição superveniente do paciente autoriza o restabelecimento automático do livramento condicional via habeas corpus; e (ii) se os sucessivos adiamentos da audiência de justificação configuram constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A matéria subjacente ao restabelecimento do livramento condicional, por força da superveniente absolvição do Paciente na Ação Penal n° 8046232-42.2025.8.05.0001, não foi enfrentada pelo Juízo Impetrado, não sendo adequada a apreciação do objeto per saltum, sob pena de supressão de instância. 4. A via estreita do habeas corpus não se mostra adequada para o exame do mérito da insurgência relativo ao restabelecimento do livramento condicional, pois o rito célere do mandamus não permite dilação probatória para verificação do preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do benefício. 5. O paciente responde à Ação Penal n° 0307463-04.2020.8.05.0001 em trâmite na Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador, que, em caso de condenação firme, pode repercutir na execução da pena e inviabilizar o livramento condicional. 6. Não se verifica ilegalidade manifesta nos adiamentos da audiência de justificação, uma vez que foi efetivamente redesignada para data próxima (02/10/2025), não configurando irregularidade ou descaso por parte do Juízo Impetrado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na cota conhecida, denegado. Recomendação ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador para que adote todos os meios necessários à realização da audiência de justificação designada. Tese de julgamento: "1. A via do habeas corpus não se mostra adequada para o restabelecimento de livramento condicional quando a matéria não foi apreciada pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância. 2. O rito célere do mandamus não permite dilação probatória necessária à verificação dos requisitos para restabelecimento do benefício do livramento condicional." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 86 e 87. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8050834-79.2025.8.05.0000, da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, impetrado pela Advogada Melania Luísa de Oliveira Santos em favor de Marcos Ricardo dos Santos Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.